Tribunal: TJSP
Processo: 2065220-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente ao qual o executado atribui caráter salarial – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Comprovação – Existência – Requerimento de bloqueio pelo exequente – Acolhimento – Impossibilidade:

– É de rigor o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de créditos em conta corrente, ao

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente ao qual o executado atribui caráter salarial – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Comprovação – Existência – Requerimento de bloqueio pelo exequente – Acolhimento – Impossibilidade:

– É de rigor o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de créditos em conta corrente, ao qual o executado atribui caráter salarial, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015, quando há comprovação suficiente nesse sentido, devendo ser desbloqueado referido valor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2065220-13.2020 Capital voto n. 20.856
Registro: 2020.0000762024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065220-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravado MARCOS ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2065220-13.2020 Capital voto n. 20.856
-- voto n. 20.856 --
Agravo de Instrumento n. 2065220-13.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação Getúlio Vargas
Agravado: Marcos Elias dos Santos
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Sidney da Silva Braga
IMPENHORABILIDADE
Crédito em conta corrente ao qual o executado atribui caráter
salarial Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833,
inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 Comprovação
Existência
Requerimento de bloqueio pelo exequente

Acolhimento Impossibilidade:
É de rigor o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de
créditos em conta corrente, ao qual o executado atribui caráter
salarial, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil/2015, quando há comprovação suficiente nesse sentido,
devendo ser desbloqueado referido valor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado da respeitável decisão copiada a fls. 20 que, nos autos
da execução por título extrajudicial ajuizada por Fundação Getúlio Vargas
contra Marcos Elias dos Santos, acolhendo pedido do agravado, deferiu o
desbloqueio da sua conta bancária.
Recorre a exequente, alegando que a verba
constrita se encontrava disponível na conta corrente do executado, não se
tratando de salário, incidindo sobre verbas cuja origem não foi
devidamente explicada pelo agravado, pelo que deve ser bloqueado o valor.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2065220-13.2020 Capital voto n. 20.856
Requer a reforma da decisão agravada com a penhora da quantia
anteriormente bloqueada.
Houve o deferimento da concessão do efeito
suspensivo ao recurso.
O MM. Juiz “a quo” prestou informações
(fls. 145/152).
O agravo é tempestivo e bem preparado.
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 155/164).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O art. 833 Código de Processo Civil,
enumera como
absolutamente
impenhorável: “os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.
Isso
porque
os
salários
e
demais
vencimentos apontados no dispositivo legal possuem inequívoco caráter
alimentar, voltando-se à subsistência do executado e de sua família. E, de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2065220-13.2020 Capital voto n. 20.856
início, em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica,
notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não se mostra
razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que haja a
satisfação do interesse meramente econômico do credor.
No particular, a agravante sustenta que o
valor bloqueado na conta bancária não deve ser enquadrado como salário,
pois o executado não comprovou devidamente a origem dos valores
existentes, bem ainda que a conta do Bradesco não se trata conta salário,
sendo a conta do Itaú a conta salarial.
Vale
ressaltar
que,
compulsando
mais
detalhadamente os autos, há de se notar que, ao que tudo indica,
realmente trata-se de conta salário, pois a fls. 116 há a transferência da
conta salário para conta corrente, de titularidade do executado no valor de
R$ 41.327,78, que é referente ao salário, além do pagamento das férias e
décimo terceiro salário, conforme se denota dos documentos juntados a
fls. 122/125.
Impende
observar
que,
embora
ocorra
transferência de conta salário para conta corrente, tal fato não desnatura
a natureza salarial, pois o executado se utiliza do salário para sua
subsistência e manutenção, pagando suas contas.
Quanto aos valores aduzidos pela agravante
de origem não explicada, verifica-se que o valor de R$ 15.000,00 se trata
de empréstimo pessoal (fls. 115), bem como valores depositados na conta
executado pela Sul América Seguros são reembolsos de consultas
médicas.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2065220-13.2020 Capital voto n. 20.856
Assim, o valor constrito, qual seja, R$
17.886,56 se tratava mesmo de verba salarial, restando comprovado que o
valor era impenhorável, pelo que o recurso não deve ser provido,
determinando o desbloqueio da verba constrita.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso para determinar o desbloqueio da conta judicial e
da respectiva verba constrita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --